Tribunal: STF
Processo: AO 1292
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRATURA. ABONO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURDIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. O Embargante busca a rediscussão da controvérsia com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.